Tribunal: TJSP
Processo: 7000824-48.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – APREENSÃO DE "CHIP" DE TELEFONE CELULAR EM PODER DE VISITANTE – ART. 50, VII, DA LEP - PERDA DOS DIAS REMIDOS É CONSEQUÊNCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR - RECURSO IMPROVIDO.